Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710147-72.2023.8.07.0000 EMBARGADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES EMBARGADO: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK EMBARGANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração opostos pela agravada-herdeira Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares (id. 47557338) e da certidão expedida pela Secretaria da Sexta Turma Cível (id. 49032947), intime-se a agravante-herdeira Helena Maria Ferreira Szervinsk para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 17 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora